Tribunal: TCU
Processo: 003.546/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.546/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Luiz Viana (XXX.880.468-XX); Felipe Zamuner Vecchini (XXX.248.868-XX); Leonardo Andrade Motta de Lima (XXX.130.916-XX); Luiz Gustavo Paulo Oran Barros (XXX.442.718-XX); Marcia Maria Rodrigues Uchoa (XXX.652.022-XX); Mario Cesar Monteiro do Prado (XXX.140.258-XX); Marlon da Silva (XXX.775.548-XX); Raphael de Abreu Alves e Silva (XXX.437.618-XX); Tamara de Lima (XXX.116.798-XX); Vladimir Camelo Pinto (XXX.562.658-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.